Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. VISTA À PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. NULIDADE.
I – Nos termos do disposto no art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
II – Evidenciada a prolação de sentença calcada em fundamento-surpresa, o reconhecimento de sua nulidade, por violação à garantia da ampla defesa e do contraditório, é medida que se impõe.
III – Deu-se provimento ao recurso.